Tribunal: TJBA
Processo: 8138731-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138731-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULA HAZIN

Advogado(s)
:
VITOR DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como VITOR DA SILVA SANTANA

APELADO: REPRESENTAÇÃO CENTRAL UNIMED NACIONAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, HERMANO GADELHA DE SA registrado(a) civilmente como HERMANO GADELHA DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXAME DIAGNÓSTICO PARA COVID-19. PERÍODO DA PANDEMIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDADA SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE SÃO INDICATIVOS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 453/2020. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ORA FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS APELADAS EXCLUSIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paula Hazin contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Central Nacional Unimed, Unimed Seguros Saúde S/A e Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA.
A insurgência recursal limitou-se à
negativa de condenação das rés ao pagamento de danos morais
, decorrente da recusa indevida de cobertura contratual para a realização de exame diagnóstico de COVID-19 durante a pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Nacional possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária no âmbito do sistema Unimed; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura do exame para detecção de COVID-19 configura, além da obrigação de reembolso, também dano moral indenizável..

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Nacional, uma vez que, embora formalmente distintas, as cooperativas integrantes do sistema Unimed compõem conglomerado que se apresenta de forma única perante o consumidor, impondo-se a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária.

No mérito - A recusa injustificada de cobertura para exame essencial ao diagnóstico de infecção por COVID-19, especialmente no contexto de emergência sanitária mundial, representa falha grave na prestação do serviço de saúde, violando o direito fundamental à vida e à saúde do consumidor.

Nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das operadoras de plano de saúde por negativa indevida de cobertura é objetiva.

O dano moral, nesses casos, não exige demonstração de prejuízo concreto, presumindo-se do próprio ato ilícito, uma vez que a conduta das rés expôs a autora a risco injustificado, sofrimento psíquico e insegurança quanto à sua condição clínica.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil, considerando a gravidade do ilícito e a situação de pandemia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada de exame médico essencial durante pandemia de COVID-19 configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura por plano de saúde prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo presumido diante da violação de direito fundamental à saúde.

O arbitramento do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80004461520238050172, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024; TJ-BA, APL nº 0500160-73.2018.8.05.0146, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 30.01.2020; TJ-BA, APL nº 0506857-85.2016.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17.11.2020; TJ-BA, APL nº 8050837-41.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8138731-21.2020.
8.05.0000
, em que é apelante
Paula Hazin
e apeladas
Central Nacional Unimed, Unimed Seguros Saúde S/A e Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar contrarrecursal e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, reformando a sentença para reconhecer o dano moral, fixando
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04